Tribunal: TJSP
Processo: 1005036-30.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Fiança – Responsabilidade – Morte do locatário afiançado – Débito que se reporta a período anterior ao óbito - Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC) - Título executivo líquido, certo e exigível - Embargos improcedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000105000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005036-30.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADA
ALVES DE CARVALHO PUCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROMERO &
ASSOCIADOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005036-30.2019.8.26.0005 - V. 46403
2-g

COMARCA: SÃO MIGUEL PAULISTA F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA 4a V. CÍVEL
APELANTE (S): ADA ALVES DE CARVALHO PUCA
APELADO (S): ROMERO & ASSOCIADOS PARTICIPAÇÕES LTDA
JUIZ (A): MÁRIO DACCACHE
VOTO No 46403
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO Fiança Responsabilidade Morte do
locatário afiançado Débito que se reporta a período
anterior ao óbito - Inexistência de prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373,
II, do CPC) - Título executivo líquido, certo e exigível -
Embargos improcedentes Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
79/80, cujos embargos de declaração foram acolhidos a fls. 92, que julgou
improcedente embargos à execução, fundada em locação de imóvel para
fins residenciais. A apelante assevera, em resumo, que a extinção da fiança
em razão do óbito do afiançado abrange as locações vencidas após a morte
(fls. 94/99).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
102/105.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005036-30.2019.8.26.0005 - V. 46403
3-g
As partes firmaram contrato de locação para fins
residenciais, aos 27/11/2014, pelo período de 27/11/2014 a 26/11/2019 (fls.
26/30), tendo a apelante figurado como fiadora. Ocorre que, o locatário
faleceu aos 29/05/2018, cujas chaves foram devolvidas pela sua irmã Jane,
aos 17/7/2018 (fls. 31). E, diante do inadimplemento dos aluguéis e
encargos da locação de 27/04 a 29/05 de 2018, a apelada interpôs a
execução de título extrajudicial originária dos presentes embargos, visando
ao pagamento de R$3.583,79.
E, segundo a r. sentença recorrida, os embargos
foram julgados improcedentes e, diante da sucumbência, a apelante arcará
com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Com efeito, impertinentes as alegações da
apelante, na medida em que, pelo conjunto probatório, notadamente os
documentos a fls. 17/37 e fls. 84/85, é induvidoso que os débitos que estão
sendo cobrados são anteriores ao óbito do locatário.
Ademais, ressalte-se que o falecimento do
locatário não rompe automaticamente a fiança. Pois, de acordo com o art.
12, §2o, da Lei no 8.245/91, o locador, diante do falecimento do seu inquilino
e permanência no imóvel algum familiar, deverá ser comunicado, pelo fiador,
quanto à intenção deste de se exonerar da fiança. Nesse sentido, confira-se
entendimento deste C. Corte:
“EXECUÇÃO
Título
extrajudicial
(contrato
de
locação). Embargos dos devedores (fiadores) julgados
parcialmente procedentes Nulidade da sentença por
falta de fundamentação não reconhecida
Morte do
locatário afiançado, permanecendo no imóvel locado a
viúva
Sub-rogação nos direitos e obrigação do 'de
cujus'
Subsistência da fiança, por conta da não
notificação do locador, nos termos do parágrafo 2o, do
artigo 12, da Lei do Inquilinato Recurso provido para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005036-30.2019.8.26.0005 - V. 46403
4-g
julgar os embargos improcedentes”1.
Deste modo, demonstrada a liquidez e a certeza
do título e, diante da falta de comprovação do pagamento do débito
exequendo ou de qualquer outro fator impeditivo à perseguição do crédito
reclamado, a manutenção da r. sentença recorrida por seus próprios
fundamentos é medida que se impõe. Por fim, descabida a majoração dos
honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, eis que já
foram originalmente fixados pelo teto previsto no §2o do mesmo Diploma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. no 1004660-40.2015.8.26.0084, Rel. Des. SÁ DUARTE, 33a C., j. em 22/05/17.